Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENCIADO NÃO ENCONTRADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONTRADITÓRIO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
1. Na hipótese em que o sentenciado não é encontrado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, a reconversão da pena em privativa de liberdade operada pelo Juiz da Execução da VEPEMA deve ser entendida como provisória, até que o executado seja ouvido em audiência de justificação, momento em que, caso afastada a sua justificativa, a reconversão se torna definitiva, ficando a cargo do Juízo da VEPERA o processamento da execução.
2. Agravo conhecido e provido.